Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DISPENSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão que indeferiu pedido de substituição processual no cumprimento de sentença, sob o fundamento da ausência de notificação da parte executada sobre a cessão do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição do polo ativo em razão de cessão de crédito depende de notificação prévia ao devedor; e (ii) saber se é possível o exercício dos atos executivos pelo cessionário mesmo sem ciência formal do cedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 286 e 290 do CC e do art. 778, § 2o, do CPC, a notificação do devedor não é condição de validade da cessão de crédito nem requisito para a substituição processual, servindo apenas para resguardar a eficácia perante o devedor.
4. A cessão de crédito é válida entre cedente e cessionário desde sua formalização, sendo legítima a atuação do cessionário no polo ativo, inclusive para fins de cobrança judicial.
5. A jurisprudência do TJDFT entende que a ausência de ciência formal do devedor não impede a substituição processual, desde que demonstrada a existência da cessão e a regularidade da documentação acostada aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a substituição do polo ativo no cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito não exige notificação prévia ao devedor para sua validade ou para a substituição do polo ativo na execução. 2. A sucessão processual do exequente pode ocorrer desde que comprovada a cessão, independentemente da anuência do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 293; CPC, art. 778, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799807, 0732882-02.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024; Acórdão 2003148, 0715882-49.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.